Tribunal: STF
Processo: HC 198894
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime de receptação. ANPP. Pedido de remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau. Deficiência na instrução do writ. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    2. Os pleitos de devolução dos autos ao Juízo de origem para fins de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal e de suspensão do processo até o julgamento do HC n. 185.913 pelo Supremo Tribunal Federal não se enquadram nas atribuições da Vice-Presidência, que, nos termos do art. 22 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, limitam-se ao juízo de admissibilidade do apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se da inicial que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão.
    3. A defesa narra que, “durante a tramitação dos recursos, entrou em vigor a Lei Federal n. 13.964/2019 – Lei Anticrime – que acrescentou ao Código de Processo Penal o artigo 28-A e instituiu o acordo de não persecução penal (ANPP) entre o investigado e o Ministério Público”. Por esse motivo, afirma que solicitou, nos autos do Recurso Especial 1.512.848/PR, à “Vice-Presidência do C. Superior Tribunal de Justiça a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau com o único intuito de que o Ministério Público do Estado do Paraná oferecesse proposta acerca do instituto”. O pedido, contudo, foi negado. 
    4. Prossegue o impetrante para sustentar que o paciente “faz jus ao instituto, pois o delito supostamente cometido possui pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, é cometido sem violência ou grave ameaça e não se enquadra nas hipóteses impeditivas”. Ao fim, requer a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para análise e oferecimento de proposta pelo Ministério Público de acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    7. Observo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença penal condenatória, do inteiro teor do acórdão estadual e das decisões dos recursos interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância atrai a orientação jurisprudencial de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo, notadamente se se considerar que o entendimento da Primeira Turma desta Corte é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator